Tribunal: TJBA
Processo: 8002281-07.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002281-07.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO APELADO: EMAT EMPRESA MATENSE DE TRANSPORTES LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação do Município de Dias D’Ávila contra sentença que extinguiu a execução fiscal proposta contra a empresa EMAT – Empresa Matense de Transportes LTDA, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante da ausência de emenda à inicial e da inexistência de interesse de agir. A controvérsia envolve a possibilidade de extinção da execução fiscal, ante o valor do débito inferior a R$ 10.000,00, sem que tenham sido adotadas previamente medidas administrativas alternativas, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção de execução fiscal cujo valor exequendo é inferior a R$ 10.000,00, diante da ausência de demonstração, pelo ente público, de medidas administrativas prévias e da desproporcionalidade entre o custo do processo e a efetividade da cobrança judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença encontra respaldo na jurisprudência consolidada pelo STF no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1.184), que reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, considerando o princípio constitucional da eficiência administrativa. Conforme o entendimento do STF, é necessário que o ente federado demonstre a adoção de providências administrativas prévias, como a tentativa de conciliação e o protesto da certidão da dívida ativa, salvo comprovada ineficácia dessas medidas, o que não ocorreu no presente caso. Ademais, a Resolução CNJ nº 547/2024 autoriza a extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00, quando ausente a localização de bens penhoráveis ou não realizada a citação válida do devedor, situações presentes nos autos. A jurisprudência deste Tribunal também já se posicionou no mesmo sentido, reconhecendo a ausência de interesse de agir em execuções fiscais de pequeno valor, privilegiando a racionalidade e a economicidade na atuação da Fazenda Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido para manter a sentença que extinguiu a execução fiscal. Sem condenação em honorários recursais, por ausência de contrarrazões. Legislação relevante citada: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, I; Lei nº 12.767/2012, art. 25; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023, DJe 02.04.2024 (Tema 1.184/RG). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002281-07.2024.8.05.0074, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como apelada EMAT EMPRESA MATENSE DE TRANSPORTES LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.